Tribunal: STF
Processo: Rcl 51872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Marco Túlio de Fátima contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itabira/MG, proferida nos Autos nº 0010281-46.2021.5.03.0171, que exigiu a comprovação do recolhimento de emolumentos para a expedição de certidão de militância ao ora reclamante.  



    2. O Tribunal de origem declarou que as certidões eletrônicas são gratuitas, salvo se fornecidas por unidade judiciária, a pedido da parte interessada, hipótese em que será cobrado valor referente a emolumentos. Na ocasião, concedeu prazo ao ora reclamante para a comprovação de seu recolhimento.  



    3. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2.259, Rel. Min. Dias Toffoli, que impõe a gratuidade de certidão judicial quando destinada “a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal”, consoante a garantia contida no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. Defende que essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a certidão requerida se destina à comprovação da prática de ato privativo de advogado exercido pelo reclamante, para fins de apresentação junto às bancas de concurso público.   



    4. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, ordenando a prolação de nova decisão com observância do teor da ADI 2.259, de forma a isentar o reclamante do recolhimento de emolumentos e determinar a expedição da certidão circunstanciada de sua atuação, para fins de comprovação de prática jurídica em certames públicos. Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita.  



    5. Em 23.03.2022, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do processo nº 0010281-46.2021.5.03.0171, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar as informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 26).  



    6. A autoridade reclamada prestou as informações (docs. 31 e 32). A parte beneficiária não se manifestou.  



    7. É o relatório. Decido.  



    8. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (Cf. RCL 46.481).  



    9. Em 14.02.2020, o Plenário do STF julgou parcialmente procedente o mérito da ADI 2.259, Rel. Min. Dias Toffoli, em decisão assim ementada:  



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição.



    1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que ‘para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal’ (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações’ (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata.



    2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento.



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.   



    10. Como se verifica dos autos, o reclamante atuou como procurador nos Embargos de Terceiro nº 0010281-46.2021.5.03.0171, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho de Itabira (docs. 10 e 11). Sobrevindo o trânsito em julgado da decisão final do feito (doc. 12), foi peticionado nos autos, requerendo-se a expedição de certidão circunstanciada da atuação do patrono para fins de comprovação de prática jurídica exigida para fins de concurso público, nos moldes delineados pelas Resoluções nº 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça e nº 40/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público (docs. 13, 14 e 15). Consta dos autos, inclusive, o comprovante de inscrição do reclamante no concurso de provas e títulos para ingresso na carreira de magistratura do Estado de Minas Gerais (doc. 19).  



    11. Ao analisar o pedido, o órgão reclamado exigiu a comprovação do recolhimento dos emolumentos nos autos, sob o fundamento de que “as certidões eletrônicas são gratuitas, salvo se fornecidas por unidade judiciária, a pedido da parte interessada”, na forma do art. art. 789-B, V, da CLT e do art. 63, § 3º, do Provimento Geral Consolidado do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (docs. 20 e 21).  



    12. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o direito à gratuidade das certidões, previsto no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição, inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. Esta Corte alertou que a gratuidade não é irrestrita, tampouco possui natureza absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou para o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se também a decisão proferida na RCL 44.217, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.  



    13. Dessa forma, a autoridade reclamada inobservou a autoridade da decisão proferida na ADI 2.259, Rel. Min. Dias Toffoli, ao se recusar a fornecer, de forma gratuita, certidão de militância ao ora reclamante.  



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Processo nº 0010281-46.2021.5.03.0171) e determinar que outra seja proferida, em observância ao que decidido na ADI 2.259. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator